Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-33.2015.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR DO GENITOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUITATIVIDADE.
1. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Todavia, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência, vez que as custas processuais e emolumentos possuem natureza jurídica diversa dos honorários advocatícios. Estes possuem natureza alimentar, enquanto aqueles constituem tributo, na modalidade taxa.
2. Tendo em vista a inexistência de condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, a referida verba deve ser fixada na instância revisora, observando o art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida.